Tribunal: TCU
Processo: 030.416/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10713/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.416/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Erick Claudino Lopes (XXX.371.957-XX); Erick Coelho dos Reis (XXX.760.637-XX); Kellvin Artur Ferreira da Silva (XXX.907.847-XX); Luis Fernando dos Santos da Silva (XXX.435.697-XX); Luiz Filipe da Silva Carvalho (XXX.572.236-XX); Marcelo Fonseca Teixeira (XXX.368.004-XX); Moyses de Souza Pereira da Silva (XXX.286.097-XX); Paulo Vitor Francisco (XXX.785.368-XX); Thiago Vieira Lopes (XXX.043.027-XX); Yago Goncalves Machado (XXX.767.007-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.